Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014595-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GONCALO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 711.362.761-73 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSTRIÇÃO CAUTELAR – NATUREZA/QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIUDUAIS, APETRCHOS E A REITERAÇÃO DELITIVA – JURISPRUDENCIA DO STJ – ATO CONSTRITIVO JUSTIFICADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PÚBLICA – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – RELEVANTE REPROVABILIDADE -

REPRODUÇÃO DE FATOSO NOVOS – ARESTOS DO STJ E TJMT–ORDEM DENEGADA.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”

(STJ, HC 557.611/MG)

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [10], acondicionadas do tipo “trouxinha”, a sua natureza mais nociva, somado aos apetrechos autorizam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO).

O envolvimento no tráfico de drogas, durante cumprimento de pena privativa de liberdade,
em regime semiaberto, mediante uso de
tornozeleira eletrônica,

“
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016), sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos (STJ, RHC 107.989/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014595-72.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DRª. CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEFª. PÚBLICA

PACIENTE(S): GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, no incidente processual (N. U 1002760-03.2021.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas– art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (ID 97909970).

O impetrante sustenta que: 1)
“a simples leitura e análise das provas colhidas até o momento levam a ausência de indícios de autoria do crime imputado ao paciente”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 97909970), juntados documentos. (ID 97909981)

O pedido liminar foi indeferido. (ID 98055996)

O Juízo singular prestou informações. (ID 98419991)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de drogas - prisão em flagrante convertida em privativa – pleito pela concessão da liberdade provisória – impossibilidade - segregação preventiva devidamente fundamentada na garantia de ordem pública e no resguardo da aplicação da lei, em virtude da propensão a reiteração delitiva pelo paciente – além de possuir várias passagens policiais, o paciente ostenta a condenações definitivas por tráfico de drogas e crimes patrimoniais, possuindo um total de pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a cumprir – o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, fato deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência – enunciado 06 tj/mt - medidas cautelares alternativas que se mostram ineficazes – paciente preso em flagrante na posse de drogas fazendo uso da tornozeleira eletrônica, medida adotada nos autos do processo criminal em que responde pelo mesmo crime (art. 33, caput da lei 11.343/2006) - presentes os requisitos autorizadores da medida extrema – constrangimento ilegal não evidenciado.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 99171962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.8.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“in verbis”
:

“Verifica-se que se trata de quantidade significativa de porções de entorpecente, demonstrando clara intensão de tráfico.

Aliado a isso, o suspeito estava na companhia de outros usuários, demonstrando intenção de mercância.

A quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga a pasta base, sendo 10 trouxinhas.

Por fim, em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se o registro de inúmeros autos de prisão em flagrante, ações penais e ainda executivo de pena pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, demonstrando contumácia na prática delitiva.

Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa da porção, demonstrando que a intenção era a venda do entorpecente, aliado a confissão do suspeito que adquiriu o entorpecente, e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.

[...] Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de GONÇALO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A negativa de provas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 10 (dez)
“trouxinhas de cocaína”
, sem indicação de peso no Laudo Preliminar (ID.

62777569), todas no bolso do paciente, 1 (uma) tesoura, sacola plástica, 1 (um) prato e 1 (uma) colher, bem como e na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por tráfico de drogas e crimes patrimoniais a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão [SEEU 0001525-38.2009.8.11.0028].

A quantidade de porções individuais de cocaína apreendida [10], acondicionadas do tipo “trouxinha”, a sua natureza mais nociva e os apetrechos autorizam o decreto preventivo, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

Não bastasse, a habitualidade delitiva, consistente na condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 4 (quatro) condenações por furto a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão também justifica a constrição cautelar (AgRg no HC 627.916/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.4.2021).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares, o paciente foi preso, em flagrante, por ter cometido, em tese, tráfico de drogas, 1 (um) mês após lhe ser concedido a progressão de regime de pena do fechado para o semiaberto [12.5.2021], mediante “diversas” condições de cumprimento, dentre elas, “
colocação de tornozeleira eletrônica”
(Execução Penal
0001525-38.2009.8.11.0028).

A prisão em flagrante do paciente,

durante o cumprimento de pena privativa de liberdade [por tráfico de drogas e 4 (quatro) furtos a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão], em regime semiaberto, mediante uso de
tornozeleira eletrônica,
“
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016),
sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos (STJ, RHC 107.989/PR, Relator: Min. Jorge Mussi – 7.5.2019).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas a substituição da prisão por cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021